Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida no bojo do processo no 0701388-60.2021.8.07.0010, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que seja determinado aos requeridos que realizem depósito judicial de valor correspondente a parte de quantia paga na aquisição de carta de consórcio.
2. A agravante alega haver adquirido da empresa agravada carta de crédito com data a ser contemplada. Para tanto, transferiu a quantia de R$ 4.980,00. Aduz que não houve concessão da carta nas condições prometidas. Aponta que a empresa recorrida se negou a devolver todos os valores pagos, tendo transferido ao agravante apenas a quantia de R$ 746,00. Alega a existência de risco dos valores transferidos ao sócio serem dilapidados, uma vez que o pagamento foi feito direto na conta do empresário e não da empresa. Destaca que existem outras três ações em curso contra a agravada pelos mesmos motivos dos autos. Pugna pela reforma da decisão recorrida para que a empresa ré seja compelida a depositar em juízo a quantia restante de R$ 4.234,00.
3. Na via do presente agravo, deduziu pedido de tutela antecipada recursal. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada.
4. A decisão ID 23985660 indeferiu o pedido de tutela antecipada.
5. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Nesse descortino, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
7. Igualmente deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
8. Na espécie dos autos, não se verifica o preenchimento de todos os requisitos necessários à antecipação da tutela definitiva. Embora exista a probabilidade do direito, não restou comprovado nos autos que a empresa ou seu sócio esteja dilapidando seus bens ou algum outro fato que demonstre que a espera da decisão final traga risco ao resultado útil do processo. Portanto, ausente o perigo de dano.
9. Ausentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
10. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.